Tribunal: TJSP
Processo: 0002122-54.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Materialidade e autoria demonstradas. Prova acusatória não infirmada pela frágil negativa do réu. Dolo eventual comprovado. Réu que não mantinha adequadamente preso cachorro agressivo que já havia atacado a vítima e outros transeuntes anteriormente. Vínculo entre a morte da vítima e a lesão causada pelo animal. Pena dosada sem excessos. Apelo defensivo desprovido.